Tribunal: STF
Processo: Rcl 57601
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-01
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Sarp Mineração Ltda., em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no processo nº 0001531-36.2019.8.27.2716, mediante o qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal quanto à análise da existência ou não de repercussão geral, com a aplicação indevida da decisão proferida no ARE nº 748.371-RG/MT, Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante sustenta que não se trata de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da coisa julgada ou do devido processo legal, mas sim de ofensa aos direitos fundamentais de ação e de acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República).
 3.	Argumenta que o exame da existência ou não da repercussão geral é de competência exclusiva deste Supremo Tribunal Federal, cabendo ao órgão de origem apenas a sua análise formal.

 4.	Requer a concessão de medida liminar para obstar o andamento do processo na origem, até o julgamento final desta reclamação.

 5.	No mérito, busca a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	No caso em tela, alega-se a usurpação de competência exclusiva desta Corte para a análise da existência ou não da repercussão geral e a aplicação incorreta do Tema RG nº 660, cuja ementa possui o seguinte teor:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
(ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013).

 9.	Constato que o relator da apelação cível interposta pela ora reclamante dela não conheceu, em razão da afronta ao princípio da dialeticidade recursal (e-doc. 5, p. 4-7). Esse entendimento foi mantido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, ao julgar o agravo interno, consoante ementa de seguinte teor (e-doc. 5, p.37):

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não comporta reforma a decisão monocrática que não conheceu do recurso ante a ausência de dialeticidade, vez que o apelo não impugnou os fundamentos que levaram à rejeição dos Embargos Monitórios.
2. Diante da ausência veiculação de qualquer elemento novo a justificar uma mudança de entendimento, permanecendo idêntica a situação fática e jurídica, impõe seja mantida a decisão agravada, sobretudo quando escorada em razões jurídicas e fáticas devidamente fundamentadas.
3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão monocrática mantida.”

 10.	Os embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 5, p. 47-62). Houve, então, a interposição de recurso extraordinário, sob a alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB, devido à negativa de exercício do direito de ação e de acesso à Justiça (e-doc. 5, p. 80-91).

 11.	Ocorre que esse recurso foi negado sob o fundamento de ausência de “sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica”, tendo o Presidente do Tribunal de origem concluído pela ausência de repercussão geral da matéria, aplicando-se o Tema RG nº 660 (e-doc. 5, p. 104-105).

 12.	De igual modo, negou-se provimento ao agravo interno, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 150-163):

“AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – NEGATIVA SEGUIMENTO – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA OU REFLEXA DA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO NEGADO.
- A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES, NECESSITA DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA À CONSTITUIÇÃO DE INDIRETA OU REFLEXA, ATRAINDO A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. 
- AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”

 13.	Igualmente, negou-se provimento aos embargos de declaração (e-doc. 5, p. 176-188):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA SEGUIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
- A PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ DECIDIDA E ALTERAR O ACÓRDÃO NÃO PODE SER ACEITA, MORMENTE PORQUE OS PRETENDIDOS EFEITOS MODIFICATIVOS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SÃO ADMITIDOS EXCEPCIONALMENTE E COMO REFLEXO DO RECONHECIMENTO DE UM EFETIVO VÍCIO, ISTO É, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.”

 14.	Desse modo, inadequada esta via processual, uma vez que o Tribunal de origem exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais. Como se tem entendido, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:


“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 52.527-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 17/06/2022; grifo nosso).

“Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. Temas nºs 181 e 660 de Repercussão Geral. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Argumentos apresentados na inicial que não infirmam os fundamentos da decisão ora agravada. Agravo regimental não provido.
1. Ausência de teratologia na decisão reclamada, na qual se aplicaram os Temas nºs 181 e 660 da repercussão geral.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 44.874-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 03/09/2021; grifo nosso).

 15.	Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em reclamação. Segundo julgamento. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Tema 660. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 37.598-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/09/2020, p. 1º/10/2020; grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Ns. 339, 602, 660 E 1.089 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 54.353-ED/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifo nosso).

 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando  prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 1º de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator